Tribunal: TJSP
Processo: 2174375-14.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Caraguatatuba. LCM no 82 de 15-7-2021, incisos III e IV do § 2o, e § 3o do art. 4o. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Parcelamento de honorários advocatícios. Advocacia Pública. Violação ao pacto federativo. –
1. Lei municipal. Objeto. A LCM no 82/21 de 15-7-2021 de Caraguatatuba dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) de Caraguatatuba,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Caraguatatuba. LCM no 82 de 15-7-2021, incisos III e IV do § 2o, e § 3o do art. 4o. Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Parcelamento de honorários advocatícios. Advocacia Pública. Violação ao pacto federativo. –
1. Lei municipal. Objeto. A LCM no 82/21 de 15-7-2021 de Caraguatatuba dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) de Caraguatatuba, anotando que a verba honorária será paga com as parcelas do financiamento, assim como é feito em diversos programas semelhantes instituídos por outros entes públicos. A lei impugnada não dispensa nem reduz os honorários advocatícios, apenas – o que é natural – dispõe que sejam pagos com as parcelas ajustadas no REFIS; e tais honorários sequer são 'honorários de sucumbência', pois o parcelamento não decorre apenas de créditos fiscais ajuizados, mas de qualquer crédito tributário ou não tributário, inscrito ou não, ajuizado ou não, como posto na lei. Não são, à evidência, um crédito 'processual', pois o processo pode sequer existir; e não há como confundir o parcelamento extraprocessual com a verba processual mencionada. –
2. Lei municipal. Inconstitucionalidade. A LCM no 82/21 de 15-7-2021 é de iniciativa do chefe do Poder Executivo e prevê o pagamento dos honorários com as parcelas do acordo, não havendo óbice à sua alteração pelo legislador, como ocorreu e foi ratificado pelo prefeito. Ademais, o diferimento de cinco dias para pagamento das custas e despesas processuais é usual e o não cumprimento pelo contribuinte-devedor implica na revogação do acordo; a disposição respeita e privilegia o interesse do Estado ao forçar o recolhimento imediato e integral de custas e despesas processuais, que será feito em cada processo e verificado pelo juiz, não havendo alteração de prazos processuais ou legais, nem invasão da competência estadual. Por fim, a alegação de que a fixação de honorários invade a competência federal não possui mérito, com visto acima e como se vê a seguir, em relação ao CPC. –
3. Honorários de sucumbência. Advogados públicos. Competência. Ainda que se entenda que a lei municipal também regulamenta os honorários de sucumbência devidos à advogados públicos, não vejo invasão à competência da União. O § 19 art. 85 do CPC prevê que "Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei". Disso podemos extrair que: primeiro, o § 19 diz apenas que os advogados públicos 'perceberão', isto é, receberão, terão para si, os honorários de sucumbência; não diz que perceberão a totalidade deles e não impede que recebam [para si] apenas parte; e aqui recebem o todo, apenas parcelado. Mas percebem todo eles, como se vê a seguir. Segundo, o CPC regula o pagamento dos honorários advocatícios feito pelo vencido, apenas isso; não regula o que o recebedor faz com eles. São atividades e momentos diferentes: (a) o CPC prevê que os honorários sejam pagos 'ao advogado do vencedor', que se aperfeiçoa com o depósito e com a expedição da guia de levantamento; (b) recebidos, sua destinação é definida na lei [aquela do § 19] para os advogados públicos e no contrato para os advogados privados. O CPC não impede que os honorários sejam pelo advogado entregues ao escritório, à empresa ou à instituição, sem o que não poderiam ser atribuídos a advogados que não participaram do processo [não eram 'advogados do vencedor'] nem a inativos e pensionistas, que sequer advogados públicos são. Nada impede, portanto, que a lei [aquela lei prevista na parte final do § 19] atribua parte dos honorários recebidos a quem não participou do processo ou ao custeio de atividades da instituição, que beneficia os próprios advogados públicos. O eventual abuso na regulamentação pode ser impugnado por outro fundamento (a proibição do excesso, talvez), mas não por ofensa ao art. 85 do CPC, que nada diz sobre o destino dos honorários após entregues ao advogado do vencedor e não impede que o município regule o que a lei permite regular, como ocorre em outros órgãos públicos. A LCM no 82/2021 cuida de questão local, desvinculada do CPC, que envolve incentivos à arrecadação tributária e não interfere na remuneração dos procuradores municipais, que receberão a partilha de honorários como usual. São honorários que provavelmente não seriam recebidos sem o incentivo previsto na lei. – Ação improcedente.